Tribunal: TCU
Processo: 019.151/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 61/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 15 dias a contar do dia útil seguinte a juntada do pedido, realizada em 21/11/2024, o prazo solicitado por Andrea Katherine de Souza Suguino - Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno Substituta - Ministério da Saúde, para atendimento das determinações exaradas nos subitens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.4 do Acórdão 7106/2024-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 019.151/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Gilvanete Rocha do Bu (XXX.412.584-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.